Tribunal: TJDFT
Processo: 0042006-32.2005.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042006-32.2005.8.07.0016 AGRAVANTES: MARIA DOMINGAS DOS ANJOS MUNIZ, PAULO DE TARSO, LENIR LOURENÇO DE LIMA AGRAVADOS: TERRACAP, AGAMENON MARTINS BORGES, ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, AUREA MARIA JALES BICALHO, CARLOS DE MACEDO ARTIAGA, EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA, JOVENITA DE SOUSA E SILVA, MARCIA VALERIA VENANCIO FERREIRA DESPACHO MARIA DOMINGAS DOS ANJOS MUNIZ e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumentam que a matéria foi prequestionada e repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A004